Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725538-63.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: URBANA IMOVEIS EIRELI RECORRIDO: KAREN WITNEY FERREIRA SOARES DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em análise, o documento apresentado, ID 27951913, não é suficiente para comprovar a precariedade financeira da pessoa jurídica recorrente a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Conquanto a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVACÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que e entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes." (STF, AGRG noAGRG no MI 932/DF, Pleno, rel. Min. Presidente, DJe 30.06.2015). Dessa forma, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, pois, conforme já mencionado, o documento juntado não demonstra a sua hipossuficiência, razão pela qual não prospera o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se que no Juizado Especial Cível o preparo do recurso compreende o recolhimento de 2 (duas) guias, sendo uma referente ao preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e outra relativa às custas processuais do primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimado a recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito